Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4o, CPC. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O marco inicial para a fluência do prazo prescricional é o momento em que há a efetiva lesão do direito tutelado, com o surgimento da pretensão de ajuizamento de ação, consoante se depreende do art. 189 do Código Civil.
2. O prazo prescricional aplicável ao caso é o previsto no Decreto no 20.910/32, o qual, em seu art. 1o, estabelece a incidência da prescrição quinquenal.
3. Somente com o trânsito em julgado da decisão proferida na ação judicial, em que o autor pugnou pela anulação do ato que o reprovou no teste de aptidão física do concurso para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal e pela sua permanência definitiva nos quadros da PM/DF, nasceu o direito de exigir a promoção em ressarcimento de preterição, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período compreendido entre o término da conclusão do Curso de Formação e a promoção na carreira.
4. Afastada a prescrição e estando o feito maduro para julgamento, cabível a análise do mérito na instância recursal, nos termos do § 4o do no art. 1.013 do CPC.
5. O desempenho das atividades policiais militares durante o período sub judice garante o direito de recebimento das diferenças de soldo entre o término do curso e a promoção à graduação de Soldado de 1a Classe da Polícia Militar.
6. Prescrição afastada. Recurso provido.